Tribunal: TCU
Processo: 004.668/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular pela Farmácia Fonte Blumenau Ltda. Exame das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Farmácia Fonte Blumenau Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, as contas de Suellen Chiodini e da Farmácia Fonte Blumenau Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor original (R$) 28/2/2014 143,80 28/2/2014 53,46 28/2/2014 4.770,90 28/2/2014 2.621,06 28/2/2014 48,00 28/2/2014 66,96 28/2/2014 66,92 28/2/2014 19,20 16/4/2014 53,46 16/4/2014 20,10 16/4/2014 53,46 16/4/2014 5.836,60 16/4/2014 3.622,96 16/4/2014 28,80 16/4/2014 37,80 12/5/2014 40,50 12/5/2014 3.609,50 12/5/2014 5.873,10 12/5/2014 71,70 12/5/2014 51,70 12/5/2014 53,46 30/5/2014 5.092,48 30/5/2014 11,70 30/5/2014 54,90 30/5/2014 26,10 2/6/2014 3.221,63 2/6/2014 53,46 7/7/2014 5.865,00 7/7/2014 4.236,99 7/7/2014 40,50 7/7/2014 69,00 7/7/2014 53,46 7/7/2014 53,70 31/7/2014 50,10 31/7/2014 6.524,19 31/7/2014 63,30 31/7/2014 40,50 1o/8/2014 4.263,53 1o/9/2014 65,70 1o/9/2014 53,40 1o/9/2014 63,30 1o/9/2014 6.730,20 9/9/2014 4.517,37 1o/10/2014 49,50 1o/10/2014 6.611,12 1o/10/2014 63,30 1o/10/2014 27,30 2/10/2014 13,46 2/10/2014 4.183,72 3/11/2014 34,86 3/11/2014 6.672,30 3/11/2014 53,46 3/11/2014 47,08 3/11/2014 3.636,23 3/11/2014 88,90 3/11/2014 133,65 28/11/2014 4.597,56 1o/12/2014 125,85 1o/12/2014 99,75 1o/12/2014 186,60 1o/12/2014 15.870,84 14/1/2015 11,70 14/1/2015 23,40 14/1/2015 26,92 14/1/2015 130,35 14/1/2015 8.286,30 14/1/2015 27.490,72 9/2/2015 5.452,92 9/2/2015 21.396,75 9/2/2015 40,00 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a Suellen Chiodini e à Farmácia Fonte Blumenau Ltda. multa individual no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, excepcionalmente, uma vez já requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da importância devida em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Santa Catarina, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e demais interessados.